Tribunal: TCU
Processo: 007.708/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 107/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.708/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daisy Maria Campos do Nascimento (XXX.334.352-XX); Dimas Caetano (XXX.716.601-XX); Hildebrando Jose Valadares da Silva Filho (XXX.710.045-XX); Liliane Mattos Ferreira Albiani Alves (XXX.508.397-XX); Marta Regina Pires (XXX.750.306-XX); Marta Tereza de Santana Silva (XXX.983.305-XX); Nelson Lacerda Soares (XXX.379.107-XX); Raimunda Nildete Aragao Melo Vescia Lunkes (XXX.445.801-XX); Rosa Maria Meneguzzi (XXX.922.058-XX); Solange Miranda de Britez Daher (XXX.426.989-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.